Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM RELAÇÃO A UM DOS CREDORES. NOVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Pela decisão agravada, feito extinto sem resolução de mérito com relação a BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, excluído o débito novado no processo de repactuação de dívida. Nas razões recursais, o agravante refuta o que definido em decisão; é o quanto basta. Nenhuma violação ao princípio da dialeticidade pode ser reconhecida.
2. O Código de Defesa do Consumidor, conforme alteração promovida pela Lei 14.181/2021, estabelece um marco regulatório voltado ao tratamento do superendividamento dos consumidores. Referido marco legal introduziu o processo de repactuação de dívidas como um mecanismo de prevenção e resolução de situações de endividamento excessivo, abrangendo todos os débitos de consumo, exigíveis e vincendos, derivados de qualquer compromisso financeiro assumido em uma relação de consumo. Mencionado procedimento abarca, mas não se limita, operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada (art. 104-A, CDC). O cerne do processo por superendividamento é direcionado aos devedores de boa-fé, que se encontram em situação de incapacidade manifesta de saldar a totalidade de seus débitos, conforme explicita o §1o do art. 54-A do CDC. E boa-fé tida como cláusula geral que atua como critério de admissibilidade, sublinhando a necessidade de uma conduta leal e honesta por parte do consumidor endividado.
3. As dívidas do agravante com o agravado foram objeto de renegociação extrajudicial firmada em 31/10/2023, ou seja, depois do trânsito em julgado do acórdão pelo qual cassada a sentença de extinção do feito e determinado o retorno dos autos à origem para a inclusão de todos os credores das dívidas de consumo no polo passivo da demanda. Referida renegociação extrajudicial configurou novação dos débitos antigos e ensejou melhora das condições anteriores do agravante. Assim, a conduta do agravante - anuir à novação dos débitos no curso do processo de repactuação, notadamente após ciência do teor definitivo do acórdão (transitado em julgado), que lhe foi favorável – e posteriormente, buscar incluir os débitos novados em melhores condições no processo de repactuação configura exercício abusivo do direito, violação da boa-fé objetiva.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.